Tribunal: TJPA
Processo: 0804271-42.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804271-42.2025.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO LEDA JANUARIO

APELADO: KARLA LETICIA GOMES PASTANA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO RITO DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência impostas em desfavor de ADRIANO LEDA JANUÁRIO, em favor de KARLA LETICIA GOMES PASTANA, no contexto da Lei nº 11.340/2006, fixadas por prazo indeterminado e vinculadas à persistência da situação de risco à ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado; (ii) estabelecer se é aplicável, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal às medidas protetivas; (iii) determinar se a ausência de prazo certo ou de reavaliação periódica automática viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal; e (iv) verificar a aplicabilidade do rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e preventiva, com disciplina própria na Lei nº 11.340/2006, não se subordinando à existência de inquérito policial ou processo penal.

4. A vigência das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixada por prazo indeterminado, conforme entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249.

5. A aplicação analógica do art. 316 do Código de Processo Penal revela-se incompatível com o microssistema normativo da Lei Maria da Penha, que adota lógica protetiva diferenciada e finalidade preventiva.

6. A ausência de prazo determinado não implica perpetuidade da medida, uma vez que é possível sua revogação a qualquer tempo, desde que demonstrada a cessação do risco, com observância do contraditório.

7. A proporcionalidade e a razoabilidade das medidas são aferidas à luz do risco concreto, que permanece evidenciado pela reiteração de condutas persecutórias, dificuldade de localização do requerido, manifestação expressa da vítima pela manutenção das medidas e inexistência de fatos novos aptos a afastar o risco.

8. Inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem natureza predominantemente cível e procedimento próprio previsto na Lei nº 11.340/2006.

9. A palavra da vítima, coerente e corroborada por boletim de ocorrência, declarações, formulários de avaliação de risco e ausência de prova em sentido contrário, possui especial relevância probatória no contexto da violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e podem ser fixadas por prazo indeterminado, desde que vinculadas à persistência da situação de risco à vítima.

2. A reavaliação das medidas protetivas não se submete a prazo obrigatório, podendo ser realizada a qualquer tempo, de ofício ou a pedido, mediante demonstração concreta da cessação do risco, com observância do contraditório.

3. É inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem disciplina própria e caráter preventivo no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 4º, 5º e 6º, 21, 22 e 23; CPP, art. 619; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, REsp nº 2.199.138/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, REsp nº 1.419.421/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.02.2014; TJPA, Apelação Criminal nº 0816425-29.2024.8.14.0401, Rel. Desª Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADRIANO LEDA JANUÁRIO
, qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM
, que, nos autos do processo nº 0804271-42.2025.8.14.0401, deferiu medidas protetivas de urgência e manteve com prazo indeterminado em favor de
KARLA LETICIA GOMES PASTANA
, com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

Consta dos autos que a presente persecução tem origem em pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
KARLA LETICIA GOMES PASTANA
, perante a autoridade policial, a partir de registro de ocorrência policial nº 00035/2025.100823-1, lavrado pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, no qual a ofendida narrou que manteve relacionamento afetivo com o requerido
ADRIANO LEDA JANUÁRIO
por aproximadamente um ano, estando separados há cerca de quatro anos, com posteriores reconciliações episódicas, até o encerramento definitivo do vínculo.

Segundo relato formalizado em boletim de ocorrência, termo de declaração e demais formulários oficiais constantes dos autos, a requerente afirmou que, inconformado com o término da relação, o requerido passou a adotar comportamento reiterado de perseguição, consistindo no envio constante de mensagens, ligações telefônicas oriundas de números desconhecidos e, de modo particularmente insistente, na realização de transferências financeiras via sistema PIX em valores ínfimos, com o único propósito de estabelecer contato indireto e enviar mensagens à ofendida, mesmo após bloqueios em redes sociais e aplicativos de comunicação.

A narrativa da vítima aponta que tais condutas se intensificaram nos meses que antecederam o pedido, inclusive com a criação de novos perfis e números telefônicos pelo requerido, culminando em episódio ocorrido em 25 de fevereiro de 2025, quando, após desbloqueio momentâneo em rede social, o requerido voltou a enviar mensagens insistentes, mesmo após expressa manifestação da ofendida no sentido de que não desejava qualquer contato, por já se encontrar em novo relacionamento, circunstância que lhe causou temor concreto por sua integridade física e psicológica.

Em razão desses fatos, a autoridade policial encaminhou ao Juízo competente o expediente de medidas protetivas, instruído com boletim de ocorrência, termos de declaração, formulários nacionais de avaliação de risco, comprovantes documentais e termos de ciência, nos moldes do art. 12 da Lei nº 11.340/2006.

O Juízo de origem, analisando o pedido em 28 de fevereiro de 2025, reconheceu a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela inibitória, entendendo caracterizada situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente na modalidade psicológica, deferindo medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de aproximação do requerido em relação à ofendida, fixada a distância mínima de 100 metros, na proibição de qualquer forma de contato, inclusive por meios eletrônicos ou indiretos, bem como na vedação de frequentar a residência da vítima, por prazo indeterminado, condicionado à persistência da situação de risco.

Determinou-se, ainda, a intimação pessoal das partes, advertindo-se o requerido quanto às consequências penais do eventual descumprimento das medidas, inclusive nos termos do art. 24-A da Lei Maria da Penha, bem como autorizando-se o cumprimento do mandado fora do expediente forense, com auxílio de força policial, se necessário, além do cadastramento das medidas no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP.

Irresignado,
ADRIANO LEDA JANUÁRIO
interpôs
apelação criminal
, acompanhada de razões recursais, na qual sustenta, em síntese, a inexistência de situação atual de risco, a desproporcionalidade das medidas impostas e a alegada nulidade de atos processuais, pugnando pela revogação das medidas protetivas deferidas.

Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pela parte apelada
KARLA LETICIA GOMES PASTANA
, nas quais se defende a manutenção integral da decisão recorrida, destacando-se a persistência do comportamento persecutório e a necessidade de preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

Após a apresentação das contrarrazões, os autos foram encaminhados a esta instância revisora, com registro de
r
emessa para parecer do Ministério Público de 2° Grau que por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade razão pela qual, dele
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se exclusivamente à possibilidade jurídica de manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, sem fixação de termo certo ou de reavaliação periódica automática, impostas em desfavor do APELANTE
ADRIANO LEDA JANUÁRIO
, nos termos dos arts. 19, 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, diante de alegada violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal.

II.1 DA NATUREZA DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Sustenta o APELANTE que as medidas protetivas deveriam submeter-se a prazo determinado, ou, ao menos, a reavaliação periódica obrigatória, mediante aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sob pena de violação à proporcionalidade.

Consoante entendimento vinculante fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, as medidas protetivas de urgência:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1249&cod_tema_final=1249
)

A tese defensiva de aplicação analógica do art. 316 do CPP revela-se, portanto, incompatível com o microssistema normativo da Lei Maria da Penha, que possui disciplina própria, finalidade preventiva e lógica protetiva diferenciada, voltada à tutela de direitos fundamentais da mulher em situação de violência.

Nesse sentido, é categórica a orientação do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA. ANÁLISE FUNDAMENTADA DAS QUESTÕES SUSCITADAS. MEDIDAS PROTETIVAS. VIGÊNCIA VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA 1.249 DO STJ. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO. TRANSFERÊNCIA À VÍTIMA DA RESPONSABILIDADE DE COMPROVAR A CONTINUIDADE DO RISCO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal estadual que determinou a reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência, condicionada à demonstração de fatos supervenientes que comprovem a persistência da situação de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem entendeu que a reavaliação periódica das medidas protetivas seria necessária para equilibrar a proteção da vítima e a limitação aos direitos do agressor.

3. O Ministério Público alega violação do art. 619 do Código de Processo Penal e dos arts. 19, §§ 4º, 5º e 6º da Lei n. 11.340/2006, sustentando que o acórdão deixou de observar a necessária interpretação sistêmica da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência, condicionada à demonstração de fatos supervenientes, inverte indevidamente o ônus probatório, transferindo à vítima a responsabilidade de comprovar a continuidade da situação de risco.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

6. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado, e não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica.

7. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada, cabendo ao recorrido demonstrar a cessação das circunstâncias que ensejaram sua concessão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado. 3. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.340/2006, arts. 19, §§ 4º, 5º e 6º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.249.

(REsp n. 2.199.138/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Assim, o argumento da defesa, por ausência de base normativa e por afronta à jurisprudência consolidada, não merece prosperar.

II.2 DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E ALEGADA PERPETUIDADE DA MEDIDA

A defesa sustenta que a indeterminação temporal das medidas configuraria restrição desproporcional aos direitos do recorrente.

A proporcionalidade das medidas protetivas não se avalia pelo critério temporal abstrato, mas pela adequação, necessidade e razoabilidade frente ao risco concreto, critérios que permanecem plenamente atendidos no caso.

Dos autos, extrai-se que:

(I)
Há reiteração de condutas persecutórias, inclusive por meios indiretos (ligações, mensagens, PIX com valores ínfimos);

(II)
Houve dificuldade concreta de localização do requerido, com frustração reiterada de diligências;

(III)
A vítima manifestou expressamente interesse na manutenção das medidas, mesmo após sucessivas intimações;

(IV)
Não há qualquer elemento novo que indique cessação do risco.

A indeterminação do prazo não significa perpetuidade, pois a própria sentença e o parecer ministerial consignam, de forma expressa, a possibilidade de revogação a qualquer tempo, desde que demonstrada a superação do contexto de risco, com observância do contraditório.

Logo, a manutenção das medidas revela-se proporcional, necessária e juridicamente adequada, não havendo violação a direitos fundamentais do APELANTE.

II.3 INAPLICABILIDADE DO RITO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO

Outra linha argumentativa defensiva reside na suposta necessidade de observância integral do rito do Código de Processo Penal, com audiência de instrução, produção de prova oral e afastamento dos efeitos da revelia.

As medidas protetivas de urgência não possuem natureza penal sancionatória, mas preventiva e protetiva, inserindo-se em procedimento híbrido, de natureza predominantemente cível, regido por normas próprias da Lei nº 11.340/2006.

O STJ e o TJPA são uníssonos no sentido de que não se aplica o rito do CPPB às medidas protetivas, sendo suficiente o juízo de probabilidade do direito e de risco, especialmente diante da palavra da vítima, dotada de especial relevância probatória em contexto de violência doméstica.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor de vítima idosa de violência psicológica e moral no contexto de violência doméstica, com determinação de vigência por prazo indeterminado, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção de medidas protetivas sem prazo determinado configura ilegalidade; (ii) há elementos suficientes para justificar a continuidade das medidas; (iii) seria aplicável o rito do Código de Processo Penal ao caso regido pela Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha autoriza a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, vinculando sua vigência à persistência do risco à vítima (art. 19, § 6º, Lei nº 11.340/2006).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a ausência de prazo determinado não representa nulidade, desde que a revisão judicial seja possível mediante provocação.

5. O juízo de origem considerou o relato da vítima idosa, não infirmado por provas contrárias, como suficiente para manutenção da tutela protetiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. A residência em unidades separadas, mas próximas, não afasta o risco de contato e reiteração da violência, especialmente diante da animosidade demonstrada nos autos.

7. Inexistem provas de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão da proteção, tampouco demonstração de cessação do risco.

8. Inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem natureza cível e caráter preventivo, com disciplina própria na Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado é legal, desde que vinculada à persistência da situação de risco à vítima. 2. A reavaliação judicial das medidas pode ser realizada a qualquer tempo, mediante provocação. 3. O rito do Código de Processo Penal não se aplica às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816425-29.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO.

1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.

2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice.

A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.419.421/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 7/4/2014.) (grifo nosso)

Portanto, rejeita-se integralmente a pretensão defensiva de submissão do feito ao procedimento penal ordinário.

II.4 DA VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO

No caso concreto, a sentença recorrida lastreou-se em:

(I) boletim de ocorrência detalhado;

(II) termos de declaração consistentes;

(III) formulários nacionais de avaliação de risco;

(IV) conduta reiterada e persistente do requerido;

(V) ausência de qualquer prova apta a infirmar o relato da ofendida.

A palavra da vítima, em crimes e medidas relacionadas à violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, harmônica e corroborada por elementos periféricos, como ocorre nos autos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO

DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.

2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral.

3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica quanto à ilicitude objetiva do meio de prova por violação ao art. 158-A do CPP, além de alegar contradição entre a sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios considerados para a condenação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, configuram violação ao art. 158-A do CPP e se podem ser utilizados como prova válida para condenação.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a análise da autenticidade e do valor probante dos prints de WhatsApp demandaria reexame de premissas fáticas definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem.

6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP.

7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular.

8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.

2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias.

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

O APELANTE não produziu qualquer elemento concreto que demonstrasse a cessação do risco ou a improcedência dos fatos narrados, limitando-se a insurgência de natureza abstrata e normativa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ADRIANO LEDA JANUÁRIO
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM, que confirmou a aplicação das medidas protetivas de urgência em favor de
KARLA LETICIA GOMES PASTANA
, por prazo indeterminado, vinculadas à persistência da situação de risco à ofendida, nos termos dos arts. 19, § 6º, 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249
.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026